Tribunal: TJPA
Processo: 0011257-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011257-40.2014.8.14.0301

APELANTE: SHOZO MURAKAMI

APELADO: JANETH MIE KATASHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FALTA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REVELIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Shozo Murakami contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que reconheceu a nulidade da decretação de revelia da parte agravada, uma vez que não houve comparecimento espontâneo e não foi juntada a devida procuração com poderes específicos para suprir a falta de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão é compreender se houve o comparecimento espontâneo da agravada e se a ausência de procuração com poderes específicos, pode suprir ato citatório e, consequentemente, decretar a revelia da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida foi mantida, pois a parte agravante não comprovou a regularidade da citação, tendo em vista que a agravada não apresentou procuração com poderes para suprir ato citatório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo, apto a suprir a ausência de citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

6. A revelia não pode ser decretada na ausência de citação válida

7. O comparecimento espontâneo sem procuração com poderes específicos não supre o defeito processual.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil e Regimento Interno do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp 2064168 / MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe 29/08/2024. AgInt no AREsp 2411942 / MA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/03/2024, DJe 18/03/2024. AgInt no AREsp 2335165 / SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2023, 30/10/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 10 de fevereiro de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011257-40.2014.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0011257-40.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: SHOZO MURAKAMI

AGRAVAD
A
: JANETH MIE KATASHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto por SHOZO MURAKAMI, em face da decisão monocrática de ID nº 18550943 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante.

Em suas razões (ID n.º 18958549), o agravante pugna pelo reconhecimento do comparecimento espontâneo da agravada como supressão da falta ou nulidade da citação.

Defende que a supressão da ausência de citação independe da necessidade de procuração com poderes específicos.

Aponta, também, que a agravada tinha ciência inequívoca da demanda quando deixou transcorrer o prazo para contestar.

Requer, em suma, que mantenha a decretação de revelia aplicada à agravada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 19541062).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese de que a agravada havia manifesta ciência da demanda quando deixou transcorrer o prazo para contestar. Assim, pleiteia manter a decisão que decretou sua revelia.

Diante disso, passa-se a analisar, de forma aprofundada aos autos, a existência de apontamentos claros da ausência de citação da parte agravada.

De antemão, a parte agravante aponta que, em ID. 1422925, p. 4 a 7, o juízo de 1º grau teria designado a intimação da, então, requerida.

Todavia, consta na decisão interlocutória (ID. 1422928, p. 4) expressamente que:

(...) Isto posto, por vislumbrar a presença das hipóteses taxativas do artigo 535 do CPC, conheço dos embargos, para acolhê-los,
para tornar sem efeito o parágrafo 7° que diz acerca da citação do requerido, uma vez que o mesmo ainda não teria sido citado
. (...)

Em seguida é que, por meio do despacho de ID. 1422930, p. 4 e 5, foi determinada a imissão liminar do autor na posse e a citação da ré para contestar o pedido, veja-se:

(...)
Defiro, pois a imissão liminar do autor na posse
, com fundamento nos arts. 926 a 928 do Códio de Processo Civil combinado com o art. 37 do Decreto-Lei 70, de 21/11/1996.

Expeça-se o mandado necessário.

Cite-se a ré para contestar o pedido em 15 dias
, sob pena de revelia e confissão, nos termos dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. (...)

Tão logo, duas situações diferentes. Pelo que, em análise à certidão que o oficial de justiça juntou em ID. 1422930, p. 7, deixou-se de proceder com a imissão do autor na posse e não com a citação.

Quanto a essa última, não há certidão de realização do procedimento, pelo que se subentende que não foi feit
a
.

No mais, no que se refere ao argumento de que os patronos da agravada se habilitaram, ao peticionar em ID. 1422926, espontaneamente nos autos, verifica-se que na procuração não há poderes para suprir ato citatório.

Nesse sentido, dá-se ênfase aos julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA PRATICAR ATOS NO PROCESSO. POSSÍVEL NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.

1. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes.

2. Reconhecida omissão no acórdão recorrido, sendo necessário que o Tribunal local aprecie expressamente a tese de nulidade arguida pelas recorrentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp 2064168 / MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2024, DJe 29/08/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE REVELIA. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. AFASTAMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de origem afirmou não verificar, "nos autos de origem, antes da prolatação do decisum impugnado, que tenha sido juntada, por parte dos causídicos dos Agravados, procuração com poderes especiais para o recebimento de citação, de forma a configurar o comparecimento espontâneo destes", atraindo, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 2411942 / MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2024, DJe 18/03/2024). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PETICIONAMENTO NOS AUTOS POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO APTO A SUPRIR NECESSIDADE DE CITAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação, sob pena de comprometer o devido processo legal.
Nessa linha: AgRg. no AREsp. 410.070/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ausência de ato citatório válido. Transcrevo trecho do acórdão: "No caso dos autos, o bloqueio dos valores recaiu sobre os valores constantes na conta que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria. Na petição, a autora descreveu que tem idade avançada e está acometida de doença grave. Juntou atestado médico. Em face dessas circunstâncias, é perfeitamente compreensível que a petição foi apresentada com a finalidade única de obter o desbloqueio dos valores com urgência, sem característica de defesa" (fl. 83, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 2335165 / SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2023, 30/10/2023). (grifo nosso)

Em vista disso, não identificar a nulidade processual diante de tal vício acarretaria a não garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa. Logo, há que se reconhecer a nulidade da decretação de revelia.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Por fim, aponto que não cabe provimento de recurso contrário à jurisprudência dominante de Cortes Superiores, conforme art. 932, IV do CPC cumulado com o art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data regi
s
trada no
sis
tema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 12/02/2025